Tribunal: TJSP
Processo: 2152984-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PLEITOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE PROGRESSÃO OU PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2152984-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente VALDOMIRO PEREIRA DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152984-37.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2152984-37.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente SP.
Impetrante: Gustavo Picchi, Defensor Público.
Paciente: Valdomiro Pereira dos Anjos.
Voto: 46.689.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

INDEFERIMENTO DE PLEITOS DE CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DE PROGRESSÃO OU PRISÃO DOMICILIAR
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Gustavo Picchi, Defensor Público, em favor de Valdomiro Pereira dos
Anjos.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o fundamento da
caracterização de circunstâncias diferenciadas, por razões humanitárias,
devido à pandemia de COVID-19 e a Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 1/23).
Sustenta, a propósito, que o paciente faz parte de
grupo de risco, em razão de suas condições de saúde.
Pelo que se verifica da inicial e dos documentos que
a instruíram, o paciente está em cumprimento de pena 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime de roubo
agravado, com data de vencimento da pena prevista para 27/06/2025 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152984-37.2020.8.26.0000
3
39/42).
Em 27/06/2020, foi indeferido, em primeiro grau de
jurisdição, os pleitos de progressão antecipada ou concessão da prisão
domiciliar, formulados em favor do paciente (fls. 45/47).
Indeferida a liminar (fls. 49/50), a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
57/63).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A
presente
via
jurisdicional,
em
regra,
é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução e
os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152984-37.2020.8.26.0000
4
Ademais, a r. decisão em primeiro grau de
jurisdição, que indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios de
progressão de regime prisional ou da prisão domiciliar, está, em princípio,
devidamente motivada.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial, não
enseja a caracterização de coação ilegal ou nulidade, ou seja, não pode ser
tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, como já anotado, a insurgência
constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do
que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional,
pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais
não se insere o caso em tela, como substitutiva do recurso.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida
por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator